Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-16.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000960-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS VIEIRA NUNES - CPF: 427.811.671-34 (RECORRENTE), JARBAS BATISTA DUARTE PINHEIRO RODRIGUES - CPF: 427.742.761-87 (ADVOGADO), AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 44.477.648/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMANTE – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisadas as provas e normas que fundamentaram a decisão monocrática agravada.

Ausência de prova mínima.
O Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face da decisão monocrática (id. 248631150) que
negou
provimento ao recurso inominado por ele interposto,
mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende o reclamante, ora recorrente em sede de Agravo Interno, a procedência dos pedidos iniciais,
sob argumento de falha na prestação do serviço e demora no restabelecimento, ensejando o dever de indenizar.

A agravada não apresentou contrarrazões (id. 264185280).

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

Destaco que apesar de devidamente citado e intimado (id. 218729178), o reclamado não compareceu à audiência de conciliação (id. 218729179), implicando em sua
revelia.

A revelia do réu não importa em presunção de veracidade das alegações do autor, cabendo a este, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, provar os fatos constitutivos de seu direito.

Consta na petição inicial que o autor é cliente do serviço de internet prestado pela reclamada desde 2021 (anteriormente prestado pela TITÂNIA INTERNET), pagando o valor mensal de R$ 95,99 (noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), conforme documento id. 218729175. Relata que em
30/12/2023
teve seu serviço de internet completamente suspenso, não obstante as suas faturas estejam todas quitadas. Discorre que o restabelecimento do serviço ocorreu somente no dia
03/01/2024.
Contudo, de forma deficiente, haja vista as diversas oscilações na rede. Em razão disso, buscou solução administrativa junto ao PROCON, sem êxito (id. 218729174).

Verifico que o Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Isso porque, não foram apresentados documentos mínimos que comprovassem a interrupção do serviço de internet, como vídeos, fotos ou outras evidências que pudessem corroborar as alegações.

Vale ressaltar que o autor não anexou os comprovantes de pagamento das faturas do período que alega o serviço deficiente (id. 218729175).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera alegação de falha na prestação de serviço,
desacompanhada de provas mínimas
, não é suficiente para configurar o dever de indenizar (AgInt no AREsp 1.164.467/SP). Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a parte Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

Anota a jurisprudência da TR:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TELEFONIA FIXA. ALEGADA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto por VIVO S.A. contra sentença do Juizado Especial Cível que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Silvana Magda dos Santos Cerqueira Duarte, sob a alegação de falha na prestação do serviço de telefonia fixa, com interrupção total no período indicado na petição inicial. A recorrente sustenta a inexistência da falha e apresenta documentos técnicos que demonstram a regularidade do serviço.

2. A responsabilidade do fornecedor de serviços, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, mas exige do consumidor a demonstração mínima da falha alegada e do nexo causal entre o defeito e os danos suportados.

3. A recorrente juntou relatórios técnicos, registros internos e extratos de atendimento que demonstram a normalidade da prestação do serviço no período questionado.

4.A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não ocorre de forma automática e depende da verossimilhança das alegações do consumidor, o que não restou demonstrado no caso.

5. O dano moral não se presume em situações de mero descumprimento contratual ou desconfortos cotidianos, sendo necessária a comprovação de prejuízo significativo à esfera pessoal do consumidor, conforme previsto no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o mero descumprimento contratual, sem prova de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

7. Recurso provido.

Relatório.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
VIVO S.A.
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível, que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Silvana Magda dos Santos Cerqueira Duarte, sob a alegação de falha na prestação do serviço de telefonia fixa, com interrupção do serviço durante o período indicado na petição inicial.

A recorrente alega que, ao contrário do sustentado pela autora, não houve qualquer interrupção no serviço no período questionado, tendo apresentado nos autos documentos comprobatórios, como relatórios técnicos de funcionamento da rede, registros internos de operação e extratos de atendimento ao cliente, que indicam a normalidade da prestação do serviço. Assim, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Decido.

Nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo

Civil, bem como do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995, o julgamento monocrático do recurso é admissível, visto que a matéria em questão já se encontra suficientemente instruída nos autos, dispensando-se a submissão ao órgão colegiado.

A controvérsia se restringe à verificação da ocorrência ou não de falha na prestação do serviço de telefonia fixa contratado pela parte recorrida, especialmente no que se refere à alegação de interrupção total do serviço.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço. No entanto, a responsabilidade objetiva não exime o consumidor de demonstrar minimamente a falha alegada, bem como a existência de nexo causal entre o suposto defeito e os prejuízos suportados.

No caso em análise, a parte autora limitou-se a alegar a interrupção do serviço, sem apresentar elementos técnicos ou documentais robustos que comprovassem o defeito na prestação, além de manifestações subjetivas e meros relatos sobre dificuldades no uso da linha telefônica.

Por outro lado, a recorrente comprovou

que a prestação do serviço ocorreu dentro dos padrões normais, mediante a juntada de relatórios de funcionamento da rede, que indicam que não houve falha técnica no período mencionado pela parte autora.

O entendimento jurisprudencial consolidado estabelece que, diante da alegação de falha na prestação do serviço, cabe ao consumidor apresentar provas concretas do defeito, não bastando a mera presunção ou afirmações genéricas.

Sobre o tema:

EMENTA RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS -
TELEFONIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE SINAL – FATOS NÃO COMPROVADOS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações. In casu, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.
(N.U 1038866-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

Para que se configure o dano moral, é necessário que a parte autora demonstre que sofreu efetiva ofensa aos seus direitos da personalidade, conforme prevê o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como o artigo 186 do Código Civil.

O dano moral não pode ser presumido em hipóteses que envolvem meros desconfortos ou transtornos cotidianos, sob pena de banalização da tutela indenizatória.

Nesse sentido, o STJ tem entendimento firme de que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade.
Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

No caso dos autos, ainda que houvesse oscilações pontuais no serviço, tal situação não caracteriza dano moral indenizável, pois não houve prova de que a suposta interrupção tenha causado um prejuízo significativo à parte autora, além dos meros dissabores do cotidiano.

Assim, não há elementos que justifiquem a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, devendo ser afastada tal penalidade.

Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Aplicação de multa entre 1% e 5% do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Juíza
Suzana Guimarães Ribeiro

Relatora

(N.U 1039103-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 29/01/2025)
grifei

A propósito: (N.U 1000304-44.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 22/01/2025)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática (id. 248631150).

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025